Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Representação pela autoridade policial e requerimento pelo Ministério Público. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Predicados subjetivos favoráveis da paciente. Irrelevância. Alegação de ausência de contemporaneidade afastada. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.